Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009406-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MEGA OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.271.529/0001-63 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIOGO MORELATTO - CPF: 029.710.779-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MEGA OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.271.529/0001-63 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO DE ICMS – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DEVIDA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em desproporcionalidade na conduta de exclusão de benefício fiscal em razão do valor irrisório do débito lançado na conta corrente fiscal, tendo em vista que não há qualquer dispositivo legal fixando valores mínimos como condicionante à penalidade.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral e em dinheiro do valor do débito, nos moldes do art. 151, II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
MEGA OESTE LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013196-16.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,

indeferiu o pedido de liminar
que visava ao restabelecimento do benefício fiscal de isenção de incidência de ICMS sobre todas as remessas de entradas e saídas de mercadorias da impetrante, a partir de 11/2019, bem como a liberação das mercadorias apreendidas constantes do TAD n. 1144557-0, relacionadas à Nota Fiscal n. 2741, e a liberação da emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, a fim de que a empresa possa continuar a exercer suas atividades.

Nas razões recursais o agravante alega que a perda do benefício fiscal se deu em decorrência de débito irrisório não demonstrado no portal de Conta Corrente da SEFAZ e que a sua não demonstração gerou a remessa de mercadorias que foram alvo de notificação de cobrança com perda de benefício fiscal.

Aduz, ainda, que o artigo 1.031, §1o, I, do RICMS-MT viola totalmente o princípio constitucional do devido processo legal ao fixar critérios para interposição de recursos ao segundo grau, fixando ainda valores dos créditos tributários oriundos a eles, ensejando a supressão de instância administrativa.

Salienta, também, que a administração retirou o benefício fiscal sem apontar o débito que deu origem à sanção, bem como, em documento de notificação, informa que o diploma não é abarcado por recurso administrativo, conforme DOC. 01 em anexo.

Assevera que os efeitos do ato abusivo da exclusão dos benefícios fiscais a partir de 11/2019, por débito tributário suspenso e com seu reflexo não publicado em portal da SEFAZ, não estão de acordo com as normas que devem sobrepor aos atos da Administração Tributária Estadual, pois restou claro que tinha e tem o interesse na manutenção do benefício fiscal, por se tratar da natureza das prestações de serviço.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo para determinar a sua reinclusão ao benefício fiscal; a suspensão das remessas de entradas e saídas a partir do mês de novembro de 2019 e os lançamentos tributários lavrados nesse período, tendo em vista que se encontram sem o benefício fiscal; e, por fim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de todos os valores no sistema de conta corrente fiscal, desde novembro de 2019, que estejam vinculados à exclusão do benefício (id. 40726494).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente manutenção da antecipação da tutela recursal eventualmente deferida (id. 40726494).

Efeito ativo não concedido (id. 41182982).

Contrarrazões apresentadas (id. 46015469).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 48966953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
MEGA OESTE LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013196-16.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,

indeferiu o pedido de liminar que visava ao restabelecimento do benefício fiscal de isenção de incidência de ICMS sobre todas as remessas de entradas e saídas de mercadorias da impetrante, a partir de 11/2019, bem como a liberação das mercadorias apreendidas constantes do TAD n. 1144557-0, relacionadas à Nota Fiscal n. 2741, e a liberação da emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, a fim de que a empresa possa continuar a exercer suas atividades.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve, sob pena de supressão de instância, somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, os quais, na hipótese jurisdicionada, não restaram evidenciados para o togado singular.

Para melhor elucidação dos fatos, trago a baila trecho da decisão objurgada:

“
Ocorre que, compulsando-se os autos, não se observa demonstrada a correlação entre o débito que ocasionou a perda do benefício fiscal com o suposto débito suspenso, tampouco se comprovou a suspensão do referido débito de origem, haja vista que não fora juntado o Processo Administrativo n. 5419689/2018, o qual a parte autora somente faz menção.

Nesse sentido, vale lembrar que o Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos tribunais

(STJ, MS 18998/DF, MS 2012/0166355-8, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a S, j. 14.8.2013). [...]

Assim, estando ausentes provas incontroversas do direito vindicado, os atos administrativos seguem sob a presunção de legalidade e certeza, motivo pelo qual não há como afirmar ilegalidade ou desproporcionalidade na exclusão do benefício fiscal até então usufruído pelo contribuinte, haja vista ter incidido em hipótese prevista em lei para a referida perda, seja esta o da irregularidade fiscal.

Já quanto ao Termo de Apreensão (id. 30510037 ), depreende-se que a autuação também se embasou na existência de débitos pretéritos constantes na Conta Corrente Fiscal da impetrante cumulada com a não emissão de CND válida; portanto, inexistentes as provas de vício na exclusão do benefício fiscal da impetrante, não fora desconstituída a higidez da atuação fiscal.

Portanto, a situação narrada no Termo de Apreensão e Depósito revela fundadas razões para se presumir, a regularidade na operação referida.

Nesse prisma, a apreensão da mercadoria visa impedir que a infração de efeito permanente se protraia no tempo com a circulação/negociação da mercadoria sem que se possa aferir o verdadeiro fim da operação e o devido enquadramento para pagamento do imposto no valor devido.

[...]

Destarte, considerando a aparente regularidade da conduta da autoridade coatora, bem como a devida obediência à tese fixada no IRDR suso mencionado, tem-se por ausente o fumus boni juris, exigido para a concessão da liminar, considerando que a existência de débitos pretéritos na Conta Corrente da impetrante, bem como ausência de emissão de CND válida.

Assim, considerando a aparente regularidade da conduta da autoridade coatora, tem-se por ausente o fumus boni juris, exigido para a concessão da liminar.

Isto posto, INDEFIRO a liminar vindicada
” (id. 48358488).

O agravante defende, em síntese, que a perda do benefício fiscal se deu em decorrência de débito irrisório não demonstrado no portal de Conta Corrente da SEFAZ e que a sua não demonstração gerou a remessa de mercadorias que foram alvo de notificação de cobrança com perda de benefício fiscal.

No entanto, não há que se falar em desproporcionalidade na conduta em razão do valor irrisório do débito lançado em sua conta corrente fiscal, tendo em vista que não há qualquer dispositivo legal fixando valores mínimos como condicionante à penalidade de exclusão do benefício.

Ainda, nessa análise perfunctória da documentação acostada ao recurso, não restou inequivocamente comprovada a alegada ausência de demonstração do débito na Conta Corrente Fiscal da impetrante no sítio eletrônico da SEFAZ/MT.

Insta frisar o consignado pelo Juízo
a quo
no
decisum
agravado, no sentido de que também não restou demonstrada a “
correlação entre o débito que ocasionou a perda do benefício fiscal com o suposto débito suspenso, tampouco se comprovou a suspensão do referido débito de origem, haja vista que não fora juntado o Processo Administrativo n. 5419689/2018, o qual a parte autora somente faz menção
” (id. 48358488).

Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, descabida a pretensão de restabelecimento do benefício fiscal.

No tocante à alegada violação cometida pelo art. 1.031, §1°, I, do CPC ao princípio constitucional do devido processo legal, entendo que a irresignação não é cabível pela via mandamental, por não comportar discussão acerca de lei em tese. Entendimento esse, inclusive, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula n. 266/STF):

“
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

Com relação ao Termo de Apreensão e Depósito n. 1144557-0, em não havendo irregularidade aparente no ato de exclusão do benefício fiscal discutido, entendo que sua lavratura se deu sem a incidência de quaisquer vícios, uma vez que devidamente demonstrada a infração cometida, a penalidade submetida, a nota fiscal objeto e demais informações adicionais referentes à apreensão (id. 40745950).

No que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, necessária a transcrição do disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto da ação principal.

Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto a inexistência de responsabilidade tributária por parte da agravante, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Sem maiores delongas, inviável a reforma da decisão que indeferiu a liminar vindicada, uma vez que em total consonância com a legislação que rege a matéria e a jurisprudência majoritária deste Sodalício.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020